Tribunal: TJMT
Processo: 1014074-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014074-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (AGRAVADO), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (AGRAVADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014074-25.2024.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A..

Agravados:
Wellington Martins Araújo e outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE FIXOU
COMISSÃO DO LEILOEIRO
EM 2% SOBRE A AVALIAÇÃO, EM CASO DE ADJUDICAÇÃO, REMIÇÃO E ACORDO, A SER PAGO POR QUEM ADJUDICAR O BEM, REMIR OU PELOS ACORDANTES DE FORMA RATEADA - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, apesar de devidamente intimadas, às partes litigantes não apresentaram qualquer recurso em face da decisão que determinou o pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo, motivo pelo qual não pode discutir novamente as questões afetas à suposta matéria, posto que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, estando cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014074-25.2024.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A..

Agravados:
Wellington Martins Araújo e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0001900-58.2016.8.11.0007, determinou a intimação das partes para procederem ao adimplemento dos honorários do leiloeiro, na forma determinada na decisão id. 81242361 (autos de origem).

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a r. decisão recorrida acolheu o pedido formulado pelo agravado Wellington Martins Araújo (ARAÚJO LEILÕES), leiloeiro oficial, regularmente inscrito na Jucemat sob o número 017, determinando a intimação das partes para adimplir a verba pleiteada, qual seja a comissão do leiloeiro.

Sustenta que em 10.08.2022, durante o tramite processual, o exequente informou que as partes formalizaram acordo, havendo o pagamento de R$ 609.000,00 ao Banco exequente. (id. 92139770).

Alega ainda, que na data de 17.08.2022, o acordo foi homologado por sentença, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, tendo o juízo de origem determinado a retirada do imóvel da pauta da hasta pública designada.

Afirma que após transcorrido grande lapso temporal, em 04.10.2023, o Sr. Wellington Martins Araújo (ARAÚJO LEILÕES), requereu que as partes fossem intimadas para efetuarem o pagamento da quantia de R$ 70.239,90 (setenta mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), relativo a sua comissão (2% sobre o valor da avaliação).

Segue sustentando que, embora tenha sido determinado o leilão, o mesmo não foi realizado, posto que as partes pactuaram acordo mais de 30 dias antes do ato, entretanto, o Magistrado de origem determinou o pagamento da comissão do leiloeiro, nos termos da decisão proferida em 10.05.2022,

id. 81242361 - Pág. 2 – autos de origem. Ao final, pleiteia a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 2
17024675
).

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id. 221198687 (pela concordância do pedido) e id. 221315659 (sustentando a preclusão posto que a decisão que determinou o pagamento da comissão em caso de acordo é anterior a decisão agravada – ausência de questionamento).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014074-25.2024.8.11.0000 – Alta Floresta.

Agravante:
Banco da Amazônia S.A..

Agravados:
Wellington Martins Araújo e outros.

V O T O

Na origem, trata a demanda de Ação de Execução promovida pelo Banco da Amazônia S.A. em desfavor de M.A. Mendes EPP e outros.

Recebida a inicial, determinou-se a citação dos executados. Citação positiva da empresa M. A. Mendes Representações LTDA.

O Agravante/exequente requereu penhora por termo nos autos, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Em prosseguimento ao feito, o Agravante/exequente requereu avaliação dos bens penhorados nos autos.

Juntou-se aos autos auto de avaliação.

Em manifestação, o Banco exequente, ora Agravante concordou com a avaliação. O executado, por sua vez, discordou, requerendo avaliação por perito.

Nomeou-se perito para nova avaliação.

Diante das divergências em relação ao pagamento dos honorários periciais, determinou-se nova avaliação por oficial de justiça.

Em decisão de id. 81242361, datada de 10.05.2022, determinou-se o encaminhamento dos bens a leilão, fixando que
“a remuneração dos leiloeiros será de: a) Em caso de arrematação, 5% a ser pago pelo arrematante; b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no acordo.”

No dia 02.08.2022 juntou-se aos autos edital de 1o e 2o leilão que ocorreria somente nos dias 15/09/2022 e 22/09/2022.

Em 10/08/2022 durante o tramite processual, a Agravante/Exequente informou que as partes formalizaram acordo, havendo o pagamento de R$ 609.000,00 ao Banco exequente. (id. 92139770).

Na data de 17/08/2022, no id. 92526721 foi homologado por sentença de mérito nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, o acordo celebrado entre o Banco Amazônia S.A. e M. A. MENDES - EPP, MIGUEL ANTONIO MENDES, ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES. O Juízo de piso ainda determinou retirada da pauta da hasta pública designada. (id. 92526721)

Transcorrido grande lapso temporal, somente em 04.10.2023, o 1o Agravado Wellington Martins Araújo (ARAÚJO LEILÕES), no id. 130983289, requereu que as partes fossem intimadas a efetuarem o pagamento da quantia de R$ 70.239,90 (setenta mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), (2% sobre 3.511.995,06) relativo ao suposto direito de recebimento da comissão do leiloeiro.

O Magistrado de origem, em decisão proferida no id.
154162974
, determinou,
verbis
:

“I – Retifique-se o feito, fazendo-se acrescer ao polo ativo da lide os advogados Nilton Massaharu Murai (OAB-MT 16.783) e Edson Luiz Perin (OAB-MT 8.804), mantendo-se o Banco da Amazônia até resolução dos honorários do leiloeiro.

II - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pela parte executada (id. 153989582).

III - Considerando o acordo formulado pelas partes (id. 92139770), faz jus o leiloeiro ao recebimento dos honorários, na forma determinada na decisão id. 81242361. Assim, intimem-se as partes para procederem o adimplemento da verba pugnada (id. 130983289), no prazo de 5 (cinco) dias.

IV - Cumprido o item acima, expeça-se alvará judicial em favor do leiloeiro, observando-se os dados bancários indicados no id. 130983289.

V - No mais, aguarde-se o escoamento do prazo concedido aos credores no id. 154000838.

VI - Apresentada ou não manifestação, retornem conclusos”.

Contra esta decisão, insurge-se o agravante, sustentando que o leilão sequer foi realizado, posto que as partes pactuaram acordo mais de 30 dias antes do ato, inclusive o leiloeiro foi informado do cancelamento/retirada da pauta da hasta pública em tempo hábil, entretanto, fora determinado o pagamento da comissão do leiloeiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente, que a matéria trazida à baila referente ao pagamento da comissão do leiloeiro em caso de acordo realizado entre as partes, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos de origem para se constatar que o id.
81242361,
mencionado pelo magistrado de origem na decisão agravada, que determinou “
a remuneração dos leiloeiros será de: b) Em caso de adjudicação, remição e acordo, 2% sobre a avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no acordo.”
foi publicada no dia 15.05.2022, e contra ela não houve qualquer irresignação das partes, tornando a matéria preclusa.

À vista disso, é de clareza solar que as partes que formularam o acordo, não podem discutir novamente as questões afetas à suposta comissão do leiloeiro a ser paga em caso de acordo, posto que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, estando, por ora, coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, insta consignar que, ainda que a questão seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese à impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Ademais, se conhecido o recurso, haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa à manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, havendo manifesta preclusão temporal e consumativa na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento, motivo pelo qual
não conheço do recurso
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc.
III, do CPC c/c art. 51, inc.
I-B, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do agravo interposto.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024